Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 1.101.937-SP (TEMA 1.075) PELO STF. INDEFERIMENTO. PROCESSOS EM QUE DISCUTIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. SUSPENSÃO REVOGADA NO STF E NO STJ. INÉPCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MICROSSISTEMA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o sobrestamento do feito pretendida pelo agravante porque, em relação ao RE 1.101.937, com repercussão geral reconhecida, Tema 1.075, foi revogada, no e. Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, em 11/3/2021. De igual modo, o efeito suspensivo outrora atribuído ao RE no EREsp 1.319.232 também revogado no c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Inviável reconhecer a alegada inépcia da exordial de liquidação individual de sentença porque inexistentes os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC, tendo a petição inicial consignado a causa de pedir e pedidos possíveis e compatíveis, logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, bem como a parte exequente apresentado os documentos necessários à demonstração do direito vindicado.
3. A mera ausência de extratos da operação, da prova de quitação da cédula rural e de cálculos do valor devido não é, nos termos da legislação do consumidor, motivo que possa ser utilizado como impeditivo ao ressarcimento do consumidor, porquanto o feito é de liquidação por arbitramento, procedimento em que se presume, por óbvio, a necessidade de elaboração de cálculos periciais para apuração do valor devido e no qual o banco agravante, na qualidade de instituição financeira, tem o dever de guarda e apresentação da documentação relativa ao agravado.
4. Não procede a pretensão do agravante de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Além disso, o chamamento pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, não sendo admissível na etapa de liquidação de sentença.
5. Inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados.
6. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.